Tribunal: TJBA
Processo: 8001742-46.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001742-46.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. RE RG 1.140.005/RJ. TEMA 1002. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. I – O Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia confronta acórdão proferido por este Egrégio Tribunal que, ao negar provimento aos recursos de apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia e do Município de Brumado, manteve a sentença, afastando a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da recorrente e mantendo a condenação em desfavor do Município de Brumado. II – O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1140005, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), exarou entendimento no sentido de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.” III – Destarte, diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1140005, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), que consubstancia precedente vinculante, plenamente aplicável ao caso concreto, vislumbra-se supedâneo jurídico para avalizar a possibilidade de realização de juízo positivo de retratação. IV – A Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal ampliou a questão posta a julgamento no leading case e aplicou o entendimento para as relações de todos os órgãos de defensorias públicas com seus respectivos entes mantenedores. O caráter ampliativo da tese fixada afasta a alegação de suposto distinguishing ou de afronta à cláusula de reserva de plenário trazida. V – Juízo positivo de retratação, exercido para reformar o acórdão de ID 18001858, para dar provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia e negar provimento à apelação interposta pelo Município de Brumado, majorando, de ofício, os honorários sucumbenciais recursais para 17% sobre o valor da causa, a serem pagos de forma solidária pelos demandados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8001742-46.2019.8.05.0032, em que são apelantes a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO e apelada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PREVISTO NO ART. 1.030, II, DO CPC, REFORMAR O ACÓRDÃO nos termos do voto do Relator.